Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701892-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EXPANSÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível verificar a ocorrência de prescrição em exceção de pré-executividade quando a matéria demanda dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de prescrição em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade quando demandar dilação probatória para a sua comprovação. 4. A condenação à multa do art. 81, caput, do Código de Processo Civil é descabida quando presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação/defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 81, caput. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 393/STJ; STJ, REsp 1.110.925, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.4.2009. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I, II e III, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 985 do CPC, defendendo a aplicação do IRDR 10 do TJDFT; c) artigo 1o do Decreto no 20.910/32, alegando que “o acórdão recorrido não reconheceu a prescrição da ONALT, mesmo estando nos autos que os alvarás foram expedidos há mais de 19 anos, em desacordo com a norma supracitada.” (ID 77337344, p. 11). Defende a aplicação do prazo prescricional de 5 anos e afirma que a matéria é de ordem pública. Argumenta que se trata “de obrigação de natureza jurídico-administrativa, não tributária, cujo termo inicial para a contagem do prazo prescricional se dá com a expedição do alvará de construção ou de funcionamento.” (ID 77337344, p. 13). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPB. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, §1o, inciso IV, 1.022, incisos I, II e III, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, afastando-se, assim, quaisquer vícios ou negativa de prestação jurisdicional”. (REsp n. 2.239.707/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 985 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Registre-se, ademais, que “A ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgRg no AREsp n. 1.800.432/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/3/2021)”. (AgInt no AREsp n. 2.922.306/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X